Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 027.542.411-16 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 027.542.411-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (LOTE) – PROCEDÊNCIA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CONSTATAÇÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO E IPTU – INAPLICABILIDADE – NÃO EXERCÍCIO DE POSSE PELO COMPRADOR – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO CABIMENTO

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Se a rescisão do contrato se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas (Súmula 543 do STJ).

Diante da ausência de provas de que o promitente comprador tenha efetivamente tomado posse do imóvel objeto do contrato rescindido, não há se falar em pagamento da taxa de fruição.

De igual forma, se o lote sempre esteve na posse da requerida, não há como afastar desta a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, devido à sua própria natureza, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedentes do STJ.

A demora injustificada da entrega do empreendimento por 07 (sete) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abado psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Fixados os danos morais em valor adequado e em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em redução.

Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.

Nas ações em que há condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor do contrato rescindido (art. 85, § 2o, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e adesivo interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais,
para
decretar
a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel descrito na inicial, determinando a restituição das partes ao
status quo ante;
determinar,
ainda, a restituição dos valores despendidos pelo autor, no montante de R$ 16.734,91 (dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos.
Condenou
a requerida a pagar à parte autora, a título de ressarcimento pelo dano moral, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora desde a citação.
Condenou,
ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da parte requerente, em verba fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais, a requerida/apelante KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alega culpa exclusiva do apelado pela rescisão contratual diante sua desistência imotivada e validade das disposições contratuais.

Sustenta que o contrato foi firmado em 20/05/2019, ou seja, na vigência da nova Lei no 13.786/2018, de modo que que deve prevalecer a nova lei de distrato, inclusive sendo autorizado o abatimento dos débitos de IPTU e fruição.

Assevera que houve desistência do promissário comprador, devendo ser aplicadas as cláusulas contratuais, tendo em vista a sua validade, porém caso assim não entenda, que sejam aplicadas as decisões proferidas pela jurisprudência que seguem o patamar nunca inferior a 25% do valor efetivamente pago, pelos gastos de propaganda, publicidade, administração e impostos.

Relata que os juros moratórios devem ser imputados somente após o trânsito em julgado da sentença e não a partir da citação.

Afirma que o atraso na entrega do imóvel para investimento configura mero descumprimento contratual e não gera dano moral.

Sustenta que deve ser afastada a multa arbitrada em sede de embargos de declaração, eis que demonstrada a contrariedade na decisão, não havendo se falar em embargos protelatórios.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva do apelado pela rescisão contratual e admitir que a restituição dos valores pagos se dê com a aplicação dos percentuais de retenção previstos no contrato, ou alternativamente, aplicando-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) conforme decisões de casos análogos.

Requer seja afastada a indenização pelos danos morais, eis que inexistentes no caso, bem como seja aplicada integralmente a Lei de Distrato (13.786/18), inclusive sendo autorizado o abatimento dos débitos de IPTU e fruição; que os juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença; seja afastada a multa de 2% sobre o valor da causa arbitrada na decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração, eis que a sentença foi contraditória às provas dos autos.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado no ID no 162444451, pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva, o autor MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS requer seja aplicada a sucumbência com base no valor do contrato rescindido, acrescido dos danos morais e multa contratual.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 162444457, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, e Indenização por Danos Morais
em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, alegando, em síntese, que as partes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda, em 20/05/2019, do lote de terreno no 31, da quadra 35, com 200 m2, situado no Loteamento Rosa Bororo, na cidade de Rondonópolis/MT.

Sustentou que a requerida não efetuou nenhuma melhoria no imóvel, tampouco fora regularizado o loteamento junto ao Município, cujo prazo contratual seria até setembro/2018.

Aduziu que a infraestrutura do empreendimento, até a data de dezembro de 2020, encontrava-se inacabada e que sempre adimpliu pontualmente e integralmente sua obrigação contratual e que por diversas vezes tentou resolver o impasse, requerendo a rescisão do contrato e devolução de sua quantia, contudo, sem êxito.

Narrou que em decorrência da demora na entrega do empreendimento, se viu incumbido de suspender o pagamento das parcelas, tendo pagado a quantia de R$ 12.873,01 (doze mil oitocentos e setenta e três reais e um centavo).

Relatou ter adquirido o bem para a edificação de moradia, sendo que o descumprimento do contrato pela vendedora lhe trouxe dissabores e aborrecimentos.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar a rescisão do contrato com a restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por dano moral.

Foi deferido o pedido assistência judiciária ao autor no ID no 162444410.

Ao analisar o feito, a d. magistrada singular, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte requerida opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado, impondo à embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID no 162444444).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre o alegado atraso da entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes, de modo a justificar a rescisão contratual.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

In casu
, incontroverso que as partes
firmaram, em 20/05/2019, “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano”, referente ao Lote 31, Quadra 35, do Empreendimento Parque Rosa Bororo, em Rondonópolis/MT, pelo preço total de R$ 85.806,61 (oitenta e cinco mil oitocentos e seis reais e sessenta e um centavos), a ser pago da seguinte forma: entrada de R$ 14.043,01 (quatorze mil quarenta e três reais e um centavo) e 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 598,03 (quinhentos e noventa e oito reais e três centavos), conforme ID no 162443499.

Consta, ainda, que o imóvel seria concluído até
setembro de 2018
, conforme veiculado pela requerida nas mídias sociais e via de seus prepostos (ID no 162443483). Vejamos:

Contudo, o imóvel não foi entregue na data aprazada. Isso porque, pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, o que ficou evidenciado através das fotos juntadas no ID no 162443483 – Pág. 6. Vejamos:

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a requerida, em sede de contestação, indica a conclusão da obra em
dezembro de 2019
, o que pode ser corroborado pelo Termo de Recebimento Global 01/2019 juntado no ID no 162444429, não demonstrando a requerida que a demora tenha ocorrido por fatos alheios a sua vontade, ou mesmo de demonstrar a conclusão do empreendimento dentro do prazo pactuado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Confira:

Portanto, resta demonstrado que a rescisão contratual não se deu por desistência imotivada da parte autora, mas sim por culpa da requerida/apelante que deixou de entregar o empreendimento no prazo estipulado no contrato e, via de consequência, da entrega do lote adquirido.

Nesse contexto, resta incontroversa a responsabilidade da empresa requerida pela rescisão do contrato entabulado entre as partes, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Ademais, como não há provas nos autos de que o promitente comprador tenha efetivamente tomado posse do bem, não há se falar em pagamento de taxa de fruição.

De igual forma, se o lote sempre esteve na posse da requerida, não há como afastar desta a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, devido à sua própria natureza e conforme jurisprudência, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - PRECEDENTE STJ - RETENÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA PARCIAL – POSSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA PARTE COMPRADORA - ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 543/STJ –
TAXA CONDOMINIAL E IPTU – NÃO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR QUE SEQUER SE IMITIU NA POSSE DO IMÓVEL
- ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I- No tocante à cláusula de tolerância, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível sua instituição, desde que não ultrapasse o lapso de 180 dias de atraso; consoante Enunciado de Súmula n.o 543/STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa do comprador, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma parcial.

II- O comprador tem direito irrefutável à restituição das parcelas pagas, acrescida de correção monetária e juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa construtora, com a retenção de 15% ( quinze por cento) sobre o valor a ser restituído, suficiente para cobrir todas as despesas operacionais e administrativas.

III-
Quanto à eventual retenção decorrente de taxa de fruição do imóvel, quais sejam, taxa de condomínio e IPTU, não se aplica na espécie, eis que sequer houve entrega das chaves e portanto imissão na posse.

IV- Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração do cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável.”

(TJMT – N.U 1007407-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) destaquei

DA RETENÇÃO DE VALORES

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A esse respeito, os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019).

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1888853/SP, relator ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020). g.n.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO
. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1864453/SP, relator ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 22/06/2020, DJe de 01/07/2020). G.n.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL
. CASO FORTUITO. PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTEGRAL.

(...)

3.
Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1837228/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 12/02/2020). G.n.

Assim, não evidenciada causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pelo autor, portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, observa-se que, de fato, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo –
Tema 1002
– é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.

Dessa maneira, a sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.
4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESCISÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - CULPA DO VENDEDOR - RETENÇÃO - DESCABIMENTO - JUROS - TERMO INICIAL. Há legitimidade "ad causam" quando verificada a pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido. Declarada a abusividade de cláusula contratual por onerosidade excessiva, a rescisão contratual por culpa do vendedor é medida que se impõe, sendo indevida a retenção de qualquer parcela paga.
O termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(CPC, art. 240; CC, art. 405). Recursos desprovidos”.

(TJ-MG - AC: 10000205135189001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020) g.n.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por 07 (sete) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, de minha relatoria:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.- (
N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se inócuo.

Nesse contexto, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrados pela sentença atendeu aos critérios orientadores para sua fixação, devendo ser mantido.

MULTA ARBITRADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No que se refere à não aplicação da multa em razão de embargos de declaração protelatórios, com razão à requerida.

De acordo com o §2o do artigo 1.026 do CPC/15:
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”,
destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

No caso, não se afigura protelatório o fato de a requerida opor embargos de declaração para, no seu entender, ver sanada contradição constante na sentença.

Dessa forma, é caso de afastar a multa arbitrada pela sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.

DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Alega a parte autora que o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve se dar com base no valor do contrato rescindido, acrescido de danos morais e multa contratual.

Conforme preceitua o parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC/15:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PARCELAS INADIMPLIDAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 85, § 2o, do CPC, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. É a natureza da sentença que definirá o critério a ser utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais.
No caso de sentença condenatória, os honorários serão fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação
. Sendo a sentença declaratória ou constitutiva, sobre o valor do proveito econômico e por fim, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, tão somente quanto ao critério utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais.

(TJ-DF 20170110045852 DF 0001464-94.2017.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/05/2018, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2018 . Pág.: 346-356) destaquei

Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da requerida para afastar a multa por litigância de má-fé.

Nego provimento
ao recurso adesivo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023